Tribunal: TJMT
Processo: 1019740-46.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019740-46.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cláusulas Abusivas, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA - CPF: 432.315.431-34 (ADVOGADO), L. J. M. - CPF: 097.745.791-51 (AGRAVANTE), D. H. G. D. S. - CPF: 072.840.171-12 (AGRAVANTE), M. C. D. C. - CPF: 059.803.771-31 (AGRAVANTE), ELAYNE JOCELYM MULLER - CPF: 003.065.731-80 (REPRESENTANTE), GILMARA GRAGEL DOS SANTOS - CPF: 785.499.731-49 (REPRESENTANTE), JUCELIA CANACHIRO DE OLIVEIRA - CPF: 998.629.991-87 (REPRESENTANTE), MARCOS CARDOZO DALTO - CPF: 973.804.151-15 (ADVOGADO), ELAYNE JOCELYM MULLER - CPF: 003.065.731-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVADO), GILMARA GRAGEL DOS SANTOS - CPF: 785.499.731-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUCELIA CANACHIRO DE OLIVEIRA - CPF: 998.629.991-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL
–
PLANO DE SAÚDE – COPARTICIPAÇÃO PREVISTA CONTRATUALMENTE – TRATAMENTO PELO PROTOCOLO PEDIASUIT
–
MANUTENÇÃO DAS COBRANÇAS NA FORMA COMO PACTUADA E ATÉ ENTÃO REALIZADAS
– PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DEMONSTRADO –
DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).

Nos contratos celebrados não constam expressamente a previsão de cobrança do valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor real da sessão de fisioterapia, devendo, portanto, ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei nº 9.656/98, incidindo o disposto no art. 47 do referido diploma legal, consoante dispõe o enunciado da Súmula 469 do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019740-46.2020.8.11.0000

AGRAVANTES:

- L. J. M.
, menor impúbere, representado por sua mãe,
Sra. ELAYNE JOCELYM MULLER
;

-

D. H. G. S.
, menor impúbere, representado por sua avó,
Sra. GILMARA G. DOS SANTOS OLIVEIRA
;

-

M. C. C.
, menor impúbere, representada por sua mãe,
Sra. JUCELIA CANACHIRO DE OLIVEIRA

AGRAVADA:

UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
- L. J. M., menor impúbere, representado por sua mãe, Sra. ELAYNE JOCELYM MULLER; - D. H. G. S., menor impúbere, representado por sua avó, Sra. GILMARA G. DOS SANTOS OLIVEIRA; - M. C. C., menor impúbere, representada por sua mãe, Sra. JUCELIA CANACHIRO DE OLIVEIRA,
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr. Anderson Gomes Junqueira
,

que nos autos da “
Ação Declaratória de Revisão de Cláusula Contratual”
nº. 1004799-23.2020.8.11.005, ajuizada em face da
UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Nas razões recursais os agravantes alegam que pleitearam inicialmente na ação ordinária, que fosse determinado à agravada que esta se abstivesse de cobrar a coparticipação dos agravantes, retroativa e/ou futura, com relação ao tratamento de fisioterapia “Pediasuit”, argumentando a nulidade das cláusulas de coparticipação contidas nos contratos originários e nulidade do parágrafo relacionado a coparticipação contido nos informativos, tendo em vista que os altos valores cobrados; e, subsidiariamente, pediram a manutenção da cobrança da taxa que estava sendo praticada desde o início do tratamento dos menores agravantes, qual seja: R$ 30,00(trinta reais) a sessão/dia, independentemente da quantidade de horas.

Asseveram que
“ao contrário do narra o MM. Juiz “a quo”, apenas o contrato do 3º Agravante prevê coparticipação calculada em percentual, qual seja: 5% (cinco por cento), enquanto os demais contratos NÃO existem cláusulas estabelecendo CLARAMENTE que a taxa de coparticipação seria em percentual, muito menos de 30% do valor da sessão, assim como não há nenhum aditivo contratual”
(sic).

Alegam que
“os Agravantes estão prestes de terem suspensos o tratamento, tendo em vista que este se tornou impagável”
(sic) e, sendo assim,

considerando que o estado de saúde dos Agravantes tende a regredir com a interrupção do tratamento,
“está demonstrado o receio de dano irreparável e de difícil reparação a ensejar o deferimento da antecipação de tutela”
(sic).

Ressaltam que a agravada está cobrando valores retroativos, tanto que na fatura enviada no mês de agosto para pagamento, tem um acréscimo que está claro que trata do pagamento da diferença do tratamento “PEDIASUIT RETROATIVO DOS ÚLTIMOS 6 MESES”.

Anotam sobre a importância da continuidade do tratamento intensivo
PediaSuit
aos Agravantes,
“tendo em vista que, conforme relato dos profissionais, com esse tratamento os Agravantes tem vários ganhos motores, funcionais, melhora da qualidade de vida, maior independência motora, bem como, normalizar o tônus muscular, simetria corporal global, desenvolvimento das habilidades motoras finas e grossas, fortalecimento muscular e input sensorial, possibilitando melhor interação dos Agravantes com o ambiente a sua volta”
(sic).

Com base nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar que a agravada se abstenha de cobrar a coparticipação dos agravantes, retroativa e/ou futura, haja vista a nulidade das cláusulas de coparticipação contidas nos contratos originários e nulidade do parágrafo relacionado à coparticipação contido nos informativos entregue aos requerentes no início dos tratamentos.

A antecipação da tutela recursal foi deferida por esta Relatora, em 29/09/2020 (Id. 59357490).

O agravado ofertou contraminuta no Id. 62743996, pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. José Basílio Gonçalves, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 67652451).

Os agravantes são beneficiários da gratuidade da justiça
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto, constata-se pela leitura do recurso interposto que os agravantes pugnam pela reforma da decisão agravada a fim de garantir o tratamento fisioterápico que as crianças vêm se submetendo, sem qualquer alteração no valor até então pago.

Pois bem. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, verifico que
restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida buscada
.

O perigo de dano irreparável se mostra evidenciado, pois o procedimento prescrito pelos médicos especialistas que acompanham as crianças constitui método de suma importância para o seu bem estar e até para a sua vida.

Analisando esses e os demais documentos acostados à inicial dos autos de origem, verifica-se a probabilidade do direito, ante a demonstração de que os agravantes são beneficiários do plano de saúde fornecido pela recorrida e, diante do quadro clínico das crianças, fica evidente que necessitam de tratamento com equipe fisioterápica no método
“Pediasuit”
, tanto que a agravada autorizou o tratamento indicado ao valor de R$ 30,00 (trinta reais).

Ocorre que a operadora agora vem cobrando 30% (trinta por cento) do valor correspondente à sessão que corresponde a R$ 133,20 (cento e trinta e três reais e vinte centavos) por dia, alegando equívoco ao formalizar o pacto, ou seja, a taxa está sendo reformulada unilateralmente.

Observa-se dos autos, com exceção da
terceira agravante
que
manifestou desistência da ação,
que nos contratos celebrados não constam expressamente a previsão de cobrança do valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor real da sessão de fisioterapia relativo ao procedimento realizado pelos agravantes.

Deve-se, portanto, interpretar o contrato da maneira mais favorável ao consumidor, uma vez que estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei nº 9.656/98, incidindo o disposto no art. 47 do referido diploma legal, consoante dispõe o enunciado da Súmula 469 do STJ, v
erbis
:

“
Súmula 469 -
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”

Desse modo, o quadro fático revelado nos autos se mostra plausível a garantir o direito à vida e à
saúde
das crianças, em apreciação ao interesse demonstrado, onde o perigo de dano e de sua irreversibilidade são evidentes caso não seja proporcionado o tratamento aos infantes.

A preservação da saúde e da vida é indubitável, exsurgindo, de conseguinte, o
fumus boni iuris
, recomendando, por cautela, que seja mantido o tratamento que vinha sendo executado, nos mesmos moldes, uma vez demonstrado, também, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO, NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – COPARTICIPAÇÃO PREVISTA CONTRATUALMENTE – TRATAMENTO PELO PROTOCOLO PEDIASUIT – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE QUALQUER DESCONTO A ESSE TÍTULO – COBRANÇA QUE DEVE INCIDIR SOBRE O CUSTO DO CONJUNTO DE TERAPIAS DIÁRIAS, E NÃO SOBRE CADA TERAPIA ISOLADAMENTE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É válido o sistema de coparticipação devidamente pactuado, cujos percentuais não exorbitam do razoável. Em sede de tutela de urgência, é mais prudente que se interprete favoravelmente ao consumidor a cláusula de coparticipação de maneira que, na falta de especificação detalhada de como deve se dar a cobrança de um determinado tratamento, incida do modo menos oneroso.”
(N.U 1006705-24.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA –
PLANO DE SAÚDE – COPARTICIPAÇÃO PREVISTA CONTRATUALMENTE – TRATAMENTO PELO PROTOCOLO PEDIASUIT
– TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS ATÉ ENTÃO REALIZADAS A ESSE TÍTULO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É válido o sistema de coparticipação devidamente pactuado, cujos percentuais não exorbitam do razoável.
Em tutela de urgência, é mais prudente que se interprete favoravelmente ao consumidor a cláusula de coparticipação
. Na falta de especificação detalhada de como deve se dar a cobrança de um determinado tratamento,
deve incidir do modo menos oneroso
, sobretudo quando não comprovada pela cooperativa de plano de saúde a efetiva prestação dos serviços e os percentuais correspondentes a serem descontados do beneficiário. Sua aplicação também não pode se tornar fator restritor severo ao acesso aos serviços (art. 2º, VII, da Resolução n. 8/1998 do CONSU)
”
(AI 1008199-21.2017.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 27/02/2018) (sem destaques no original).

Ademais, não se vislumbra que a agravada poderá sofrer dano em decorrência da manutenção do tratamento fisioterápico no valor que vinha sendo efetivado, qual seja, R$ 30,00 (trinta reais) a sessão/dia, pois, caso os autores/agravantes sucumbam em última instância, poderá a agravada intentar a cobrança das diferenças, mas essa expectativa, que também é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse muito mais sobranceiro da tutela imediata à saúde dos recorrentes.

Logo, a reforma da decisão de primeiro grau que indeferiu, em sede de antecipação de tutela de urgência, que
a requerida se abstenha de cobrar a coparticipação retroativa ou futura, subsidiariamente, a manutenção da cobrança da taxa que estava sendo praticada desde o início do tratamento dos infantes
, é medida que se impõe
.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para determinar que a agravada mantenha o tratamento fisioterápico “Pediasuit”, na forma e valor pactuados e que vinha sendo realizado, e que se abstenha de

cobrar valores retroativos e/ou futuros relacionados à coparticipação diferente daquela já praticada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020